Tribunal: STF
Processo: ADI 1297
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1.
COMBINADO COM O ARTIGO 32, AMBOS DA LEI 8.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE
1993. PEDIDO DE LIMINAR.
          - FALTA A AUTORA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, POR NÃO SER ENTIDADE DE CLASSE.
          - COM EFEITO, TRATA-SE ELA DE UMA ASSOCIAÇÃO QUE CONGREGA
APENAS UMA PEQUENA PARCELA DE SERVIDORES PUBLICOS DE UM DOS
MINISTERIOS QUE INTEGRAM O PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. ORA, ESTA CORTE,
AO JULGAR O PEDIDO DE LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N. 591, DECIDIU QUE FALTAVA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DESSA
NATUREZA A UNIÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO TESOURO NACIONAL - UNAFISCO
NACIONAL, PORQUE ELES "NÃO CONSTITUEM UMA CLASSE, MAS APENAS PEQUENA
PARCELA DE SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAM UMA DAS DIVERSAS
CARREIRASEXISTENTES NO PODER EXECUTIVO".
          NÃO SE CONHECEU DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, FICANDO, ASSIM, PREJUDICADO O PEDIDO DE
LIMINAR.